Tribunal: TCU
Processo: 022.849/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9460/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.849/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristina Maria dos Santos (XXX.379.101-XX); Estefany Carvalho Arsamendis (XXX.936.491-XX); Geiziane Freitas Surubi Mendes (XXX.404.581-XX); Grazielly Nadine Goncalves Freitas Mendes (XXX.931.421-XX); Janaina do Carmo Carvalho Nolasco (XXX.577.901-XX); Ligida dos Santos (XXX.542.381-XX); Maria Jurema Minozzo (XXX.798.780-XX); Militina dos Santos Moraes Viero (XXX.558.360-XX); Miriam Mesa Arsamendis (XXX.131.801-XX); Nadia Tasso Lima (XXX.098.599-XX); Rosana Ferreira dos Santos (XXX.008.871-XX); Roselin Carvalho Nolasco (XXX.064.861-XX); Rosilene Carvalho Nolasco (XXX.150.201-XX); Tatiana Tasso (XXX.131.171-XX); Thatiane Carvalho Nolasco (XXX.871.481-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.